Tribunal: STF
Processo: ARE 1558100
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Concessão de rodovia federal. Ponte Rio-Niterói e BR-101. Repasse à tarifa de pedágio dos custos com a impressão de notificações de penalidades e remessa postal aos infratores. Oneração indevida aos usuários. Ausência de contraprestação. Ilegalidade da cobrança. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos e as cláusulas contratuais, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.